Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-08.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por GENIVALDO DA SILVA contra a r. sentença de ID 59980073, em que pleiteia, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, ao alegar que está impossibilitado de arcar com as custas e despesas do processo. No mérito, sustenta a configuração de anatocismo (juros sobre juros), haja vista que a dívida objeto dos autos já se encontra acrescida de juros e multa, e o requerente requer seja acrescentado mais juros de 1% (um por cento) ao mês. Ademais, propõe efetuar o pagamento do débito de R$49.349,71 (quarenta e nove mil trezentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos) da seguinte forma: entrega de um veículo avaliado em R$ 25.181,00 (vinte e cinco mil cento e oitenta e um reais); e o restante do valor (R$ 24.168,71) a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 671,35 (seiscentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos). Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a r. sentença. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 59980078), o apelado impugna o pedido de gratuidade postulado pelo apelante, refuta os argumentos alinhavados no recurso de apelação, bem como sustenta a correção da sentença proferida na origem. No exercício do juízo de admissibilidade, esta egrégia Turma determinou a intimação do apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar elementos probatórios para atestar a hipossuficiência financeira alegada (ID 60415738). Em resposta (ID 60951753), o apelante trouxe aos autos relatórios médicos, notas fiscais referentes à compra de medicamentos, declaração de hipossuficiência, assim como contracheque referente ao mês de julho/2023. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, (o) pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, por sua vez, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. É permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade de justiça, caso os elementos de prova não indiquem que a parte requerente não reúna condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Cumpre salientar que a declaração de insuficiência financeira apresentada pelo requerido (ID 60952362), por si só, é insuficiente para a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o artigo 4o, caput, da Lei n. 1.060/1950 foi revogado pelo inciso III do artigo 1.072 da Lei n. 13.105, de 2015. No caso em apreço, os documentos apresentados pelo apelante não se mostram aptos a justificar o deferimento da gratuidade de justiça requerida. Isso porque o contracheque acostado sob o ID 60952360 denota que o apelante é militar, tendo auferido, em julho/2023, o valor bruto de R$ 7.536,76 (sete mil quinhentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos). Acrescente-se, ainda, que não obstante o requerido tenha sido intimado a demonstrar a sua hipossuficiência financeira por meio de juntada de extratos bancários, os últimos 3 (três) comprovantes de rendimentos, a última declaração de imposto de renda, e faturas de cartão de crédito (ID 60415738), em resposta, acostou aos autos comprovantes fiscais de compras de medicamentos referentes ao mês de agosto/2023, relatórios médicos dos meses de abril e maio de 2023, assim como comprovante de rendimentos do mês de julho/2023. Verifica-se, portanto, que nenhum dos documentos apresentados pelo apelante são atuais, o que impede a constatação da real situação de hipossuficiência da parte. Não se pode olvidar, ainda, que o apelante percebe montante superior ao patamar de 5 (cinco) salários-mínimos, adotado como parâmetro no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal para atendimento, nos termos da Resolução no 140/2015. Esta egrégia Corte de Justiça perfilha entendimento no sentido de considerar possível, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, a adoção dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015, conforme pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. PREPARO RECOLHIDO.1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV).2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, ainda que o requerente seja estudante e dependente dos pais, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.4. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.5. Acervo probatório apto a comprovar que os rendimentos das partes ultrapassam cinco salários mínimos, teto utilizado por esta Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1654597, 07353471820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção.2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Na hipótese, além de evidenciado a existência de valores aplicados, o agravante é policial militar e sua renda bruta de R$ 9.814,95 (nove mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos), não condiz com a alegação de hipossuficiência financeira. 4. A afirmação de insuficiência de renda para arcar com eventuais ônus sucumbenciais relacionados à demanda futura, que envolverá elevada soma de dinheiro, não constitui fundamento legal para a pretendida isenção, ainda mais quando a parte não comprova despesas extraordinárias capazes de evidenciar sua incapacidade financeira.5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(Acórdão 1640441, 07345062320228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ENDIVIDAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Cabe ao o Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. Novo entendimento do Relator quanto à Gratuidade: concessão somente aos requerentes cuja renda bruta mensal seja inferior a 5 (cinco) salários mínimos. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1427052, 07025049720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Dessa forma, não é crível que o requerido não disponha do módico valor de R$ 22,18 (vinte e dois reais e dezoito centavos) relativo ao preparo recursal sem sacrificar o próprio sustento. Ressalto que a gratuidade de justiça, quando deferida, produz efeitos ex nunc, de sorte que a condenação aos ônus da sucumbência, imposta na sentença, não seria alcançada, caso a benesse requerida, na apelação, fosse deferida. A propósito, seguem julgados deste colegiado recursal no sentido de não se conceder a gratuidade de justiça a quem não comprove a insuficiência financeira alegada. Confira-se: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente. 2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no § 2o do art. 99 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. Não demonstrado por meio de provas idôneas que o apelante possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1619422, 07372719520218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. 1 - A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2 - Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3 - Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4 - Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira do Requerido, o indeferimento da benesse da justiça gratuita é medida que se impõe. 5 - A Reconvenção possui natureza jurídica de ação, invertendo os polos da demanda, razão pela qual, se o pedido reconvencional é julgado improcedente, o Reconvinte deve ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios, independente dos relativos à demanda principal, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC/15. Precedente do c. STJ. 6 - Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1317088, 07032879120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Devido à míngua de informações sobre a insuficiência financeira alegada pelo requerido, o indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita, deduzido na apelação, é medida que se impõe. Com essas considerações, INDEFIRO O REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO RÉU NA APELAÇÃO. Por conseguinte, determino a intimação do réu para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal e o comprove nos autos, sob pena de ser reconhecida a deserção do recurso, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Advirto o requerido de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhes-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos.